Tribunal: TJMT
Processo: 1028117-14.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028117-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI GARDENS - CNPJ: 04.708.965/0001-94 (EMBARGANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a prescrição do direito à pretensão indenizatória, eis que transcorreu mais de 1 (um) ano entre a data da negativa na esfera administrativa (18/12/2017) e o ajuizamento desta demanda (29/06/2019).

Assim, tem-se que os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1028117-14.2019.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIAMI GARDENS

com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

O Embargante sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre “o fato de que
o sinistro em questão foi REABERTO com apresentação de documentação complementar, período em que o prazo permaneceu suspenso para apreciação pela seguradora, e por isso não foi atingido pela prescrição”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, reformada a decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIAMI GARDENS

com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Seguradora Embargada interpôs recurso de Apelação em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Condominial c/c Danos Morais
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIAMI GARDENS
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 15.362,95 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), a título de dano material.

Em suas razões recursais, a Apelante, ora Embargada,
sustentou que, ao contrário do entendimento firmado pelo sentenciante, o decurso do prazo prescricional ocorreu ainda na esfera administrativa, sendo que inexiste comprovação de novo fato suspensivo da prescrição anteriormente à propositura desta ação, a qual foi distribuída apenas em 29/06/2019.

Ressaltou que o encerramento do sinistro em 17/11/2018 equivaleu à resposta definitiva da seguradora pelo encerramento do processo sem atendimento do pedido indenizatório, após diversas cobranças para o envio da documentação.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo reconhecimento da prejudicial de mérito arguida, devendo o processo ser extinto nos exatos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil vigente.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, esta Relatora deu provimento
ao apelo da Seguradora para reformar a sentença hostilizada, reconhecer e declarar prescrito o direito à pretensão indenizatória
.

Inconformado, o Embargante sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre “o fato de que
o sinistro em questão foi REABERTO com apresentação de documentação complementar, período em que o prazo permaneceu suspenso para apreciação pela seguradora, e por isso não foi atingido pela prescrição”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperaram, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que
o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.º, II, “b”, do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o Segurado demandar em desfavor do Segurador.

Já no que se refere à contagem do prazo prescricional, é certo que seu início ocorre a partir da data do sinistro ou da data em que o segurado teve ciência inequívoca da negativa na esfera administrativa.

Na hipótese, verifica-se que o sinistro ocorreu em 09/10/2017, de modo que a comunicação à Seguradora ocorreu em 20/10/2017.

Após analisar a documentação, a Seguradora emitiu carta de negativa com encerramento do sinistro em 18/12/2017, em razão da suposta ausência de documentos, conforme se vê no ID. 82942216.

Assim, em que pese ao
Autor alegar que posteriormente ao encerramento do sinistro enviou a documentação necessária à Seguradora,
constata-se que prescreveu sua pretensão à indenização securitária, eis que transcorreu mais de 1 (um) ano entre a data da negativa na esfera administrativa (18/12/2017) e o ajuizamento desta demanda (29/06/2019).

Dito de outro modo, tem-se que o pedido de reanálise não possui o condão de suspender novamente o prazo prescricional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO OCORRENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. CASO CONCRETO. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, § 1º, II, ?b?, do CC. 2. O marco inicial do prazo prescricional deve ser a data de concessão da aposentadoria por invalidez pela previdência pública 16-11-2016, quando a parte teve ciência de sua incapacidade, conforme Súmula 278 do STJ. Além disso, tendo havido pedido administrativo em 26-12-2016, houve suspensão do prazo prescricional, até que o segurado tivesse ciência da decisão (16-01-2017), nos termos da Súmula 229 do STJ. 3. Ajuizada a demanda apenas em 19/02/2018, resta ultrapassado o prazo prescricional. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 4. O pedido de reanálise (reconsideração) formulado na esfera administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. Precedentes.RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70081498529 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/06/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019).

Vale destacar que a carta emitida em 18/12/2017 cumpriu seu papel, qual seja notificar que diante do não atendimento de exigência contratual de total interesse do Autor, a existência do processo de sinistro se encerraria por razões provocadas pelo próprio Segurado.

Dessa forma,
a partir da ciência desse fato gerador traduzido pelo encerramento do processo de regulação do sinistro realizado em 18/12/2017, abriu-se a contagem do prazo prescricional de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil para que o Autor pleiteasse em Juízo eventual reparação, mas a tutela desse direito que alega violado foi alcançada pela prescrição porque o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 29/06/2019.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AUTOMOTIVO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. EXEGESE DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 101, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA EM QUE OCORREU A NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O MARCO INICIAL E O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA QUE ULTRAPASSA O PRAZO LEGAL DE UM ANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS SUCUMBENCIAIS. (TJSC. Apelação Cível 0302227-43.2017.8.24.0035. Rel. Des. Rubens Schulz. Julgado em 15/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. SEGURO. AÇÃO DE SEGURADO EM FACE DE SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRECEDENTES. NEGATIVA DE COBERTURA NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ACERTO DO JULGADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Resta consolidado na jurisprudência pátria que o prazo prescricional ânuo para a cobrança de seguro começa a correr da data do fato gerador da pretensão (sinistro), suspendendo-se quando apresentado requerimento administrativo à seguradora e voltando a fluir no dia em que o segurado tem ciência inequívoca da recusa da concessão da indenização contratada. - Considerado que a ação foi ajuizada após um ano da data em que o autor teve ciência inequívoca da recusa do pagamento da indenização securitária, acertada a decisão combatida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. (TJPB. Apelação Cível 0001244-59.2013.815.0601. Rel. Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO. Julgado em 27/10/2015).

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021